Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709919-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONÇALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS APELADO: VANDA MARIA PEREIRA DE LOIOLA SANTOS, LOURIVAL SIZINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONÇALVES GLOAGUEN e ZELITA AMELIA DE FARIAS (embargados), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiro, ajuizado por VANDA MARIA PEREIRA DE LOIOLA SANTOS e LOURIVAL SIZINO DOS SANTOS (embargantes), julgou procedentes os embargos, para determinar a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel Apartamento n° 1203, da Torre A, e sobre a vaga de garagem n° GS-104, a ele vinculada, localizado no Lote 900/920/940, quadra 3, Setor Leste Industrial, Gama/DF, matrícula n° 31.337, bem como condenou os embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa (R$280.000,00) (ID 22604088) Os embargos de declaração opostos pelos embargados foram rejeitados (IDs 22604095 e 22604101). Em suas razões (ID 22604108), os apelantes/embargados requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alegam a nulidade da sentença, por falta de fundamentação. Dizem que a sentença é contraditória em relação a qual parte foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Esclarecem que realizaram pedido de desistência perante o Juízo de origem, mas que, mesmo assim, foram condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência. Ressaltam a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, ante a probabilidade do direito e o risco da demora, consistente na possibilidade de cumprimento provisório da sentença. Preparo comprovado (ID 22604109). Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 22604115). Relatados, decido. O artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo primeiro, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator